Tribunal: STF
Processo: Rcl 59682
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual Penal. Reclamação. Regime de cumprimento de pena. Súmula Vinculante 56. Medidas alternativas.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.



2. No presente caso, o órgão reclamado divergiu deste entendimento. Colhe-se dos autos que foi autorizada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado, antes que fossem aplicadas medidas alternativas para que surgissem vagas em seu atual regime de cumprimento de pena.



3. Reclamação a que se julga procedente.



1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de acórdão proferido no Agravo em Execução Penal 518957415-.2021.8.21.7000, em trâmite na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que supostamente teria aplicado de forma errada a Súmula Vinculante 56 na execução de apenado.



2. Na presente reclamação, alega-se que a Súmula Vinculante 56 foi aplicada de forma genérica, sem analisar o caso concreto, nem determinar formas alternativas de cumprimento da reprimenda antes de conceder prisão domiciliar ao apenado.



3. O órgão reclamado prestou informações.



4. A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:



    Reclamação. Estabelecimento prisional inadequado ao cumprimento do regime semiaberto. Prisão domiciliar e monitoramento eletrônico deferidos. Alegado descumprimento à Súmula Vinculante 56. Compete ao Juiz da Execução promover uma seleção para a saída antecipada, considerando critérios, como o mérito subjetivo, o tipo de crime - praticado sem violência, e precedência de outros presos que já estejam em regime semiaberto, de modo a permitir o surgimento de vagas. Caso dos autos em que a decisão reclamada não considerou a gravidade dos delitos cometidos pelo apenado, com grave ameaça ou violência à pessoa; e o significativo lapso temporal para o alcance do requisito objetivo para progredir ao regime aberto. Impossibilidade de concessão de prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, sem antes observar os parâmetros definidos no RE 641.320/RS. Parecer pela procedência da Reclamação.



5. É o relatório. Decido.



6. De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



7.  A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



8. O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



9. Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente: (i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressãendes, Tribunal Pleno, grifos acrescidos)



10. A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre-se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



11. No presente caso, o órgão reclamado divergiu deste entendimento. Colhe-se dos autos que foi autorizada a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico ao apenado, antes que fossem aplicadas medidas alternativas para que surgissem vagas em seu atual regime de cumprimento de pena. Veja-se, nesse sentido, trecho do acórdão reclamado:



    [...]



    Reforço, por fim, que esta Câmara não desconhece o teor do REsp nº 1.710.674/MG, que foi julgado sob o rito dos Recursos Representativos de Controvérsia, em que impostas a prévia observância das providências indicadas no RExt nº 641.320/RS para a concessão da prisão domiciliar. 



    Consigno, por oportuno, que a leitura que faço do aludido precedente do Supremo Tribunal Federal não alcança, na literalidade textual, uma evidente ordem de preferência exigível para a adoção escalonada das providências. Penso, diferentemente, que, na ótica exclusiva da Súmula e do Recurso Extraordinário, são cabíveis quaisquer delas, desde que fundamentadas. Já estivesse, no parâmetro do STF, estabelecido com clareza o modo preferencial de gestão da falta de vagas, seria, com a máxima vênia, desnecessário e inócuo que o STJ, no Recurso Especial citado, posteriormente, consagrasse a “ordem de preferência”. Na dicção do STJ, é preciso que a concessão do benefício da prisão domiciliar seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE, a saber: 1º, devem sair antecipadamente sentenciados no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir [embora não explicitado, presume-se que preferencialmente os que estão há mais tempo no regime semiaberto, o que não é isento de problemas graves, a considerar o diferente perfil de quem progrediu para tal regime, vindo do fechado, daquele que eventualmente foi condenado, vez primeira, à pena que inicia no semiaberto, amiúde nas franjas inferiores do quantum legal]; 2º, a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente [aqueles do passo 1º?] ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas [deduzo que apenas se não for possível a saída antecipada do item anterior – quando não seria? Pergunto: possível/conveniente, diante de uma fila de 2500 presos para 500 vagas, integralmente ocupadas, que se liberassem antecipadamente todos os 500 presos em cumprimento adequado do regime, para substituí-los por uma legião de outros 500? E quanto tempo essa nova legião deveria ficar em cumprimento de pena, até que fosse substituída por outra leva de 500? Isso supondo que não aportariam, ao universo inicial de 2500 presos, novos condenados...]; 3º, caso não possa haver saída antecipada (item 1º) ou monitoramento eletrônico/domiciliar (item 2º), então e só então [? Seria esse mesmo o raciocínio? O item 3º é alternativa aos dois primeiros ou refere-se apenas ao regime aberto?], deveria ocorrer o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto.



     A agregar complexidade (o caos do sistema prisional é complexo e como que “queima” quem deliba a situação), o STF, no paradigma, observou, entretanto, que, até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. A ementa do STJ, no aludido Recurso Especial, no penúltimo parágrafo do item 4, assevera (parece citar o STF) “que a adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado”. Se compreendo bem, no paradigma da Corte Constitucional, há uma remissão a medidas estruturantes, tipicamente adotadas em políticas públicas, de caráter genérico e coletivo, também para escapar do casuísmo. Deveriam ser adotadas por quem e por iniciativa de quem? Poder Executivo? Poder Judiciário, de ofício? Ministério Público? E, enquanto não adotadas, contrario sensu, podem ser deferidas prisões domiciliares pura e simplesmente? Neste caso, cogito, a ordem de preferência não seria exigível?  Reparo que, além do “apelo ao legislador”, o STF tomou “decisão de caráter aditivo” endereçada ao Conselho Nacional de Justiça, uma série de providências das quais destaco a primeira: “(i) [apresente] projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena.”. Ao que pesquisei, o Banco Nacional de Monitoramento Prisional, ao que parece, está implementado; permite, além do monitoramento das ordens de prisão expedidas pelo Judiciário, o controle do cumprimento das ordens de prisão e soltura no âmbito nacional em tempo real, estruturação de um cadastro nacional de presos. Todavia, até o momento, o BNMP 2.0 não disponibiliza o relatório para identificar condenados mais próximos da progressão ou extinção da pena. Está em estudo no CNJ a criação do BNMP 3.0, que agregaria outras funcionalidades ao sistema. 



    Neste peculiar contexto, tenho que a decisão, no caso dos autos, não contraria a Súmula Vinculante ou o julgado do STJ.  Inicialmente porque, em relação à indicada como primeira providência (saída antecipada de outro preso do regime para o qual inexistem vagas), o Ministério Público, fiscal da execução penal não indicou, no caso concreto (ou provocou para que o Magistrado indicasse), o preso que, em ordem de preferência, poderia ter concedida a liberdade antecipada para que o ora agravante efetivamente pudesse ingressar no regime semiaberto.



    [...]



12. Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 48.292, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 48.288, de minha relatoria.



13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a reclamação para determinar que o órgão reclamado aplique medidas alternativas previstas no RE 641.320 para abertura de vagas no regime atual de cumprimento de pena de Renan Ribeiro da Conceição (Execução Penal n. 518957415-.2021.8.21.7000), e, somente na impossibilidade delas serem aplicadas, autorizar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



14. Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator